Tribunal: TJSP
Processo: 1008917-07.2018.8.26.0019
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade, equívoco ou erro material – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000105271
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1008917-07.2018.8.26.0019/50000, da Comarca de Americana, em que é
embargante JOSEANE BARBOZA LOPES (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no 35095
Embargos de Declaração no 1008917-07.2018.8.26.0019/50000
Comarca: Americana - 2a Vara Cível
Embargante: Joseane Barboza Lopes (Justiça Gratuita)
Embargado: Banco Santander (Brasil) S/A
RECURSO Embargos de declaração Inexistência de
contradição, omissão, obscuridade, equívoco ou erro
material Embargos rejeitados.
Vistos.
Contra v. Acórdão de fls. 313/335, ingressou a parte
apelante com embargos de declaração, pleiteando que os mesmos sejam providos,
com efeito modificativo, sustentando que: (a) “o ilustre Desembargador negou
seguimento ao recurso e, com isso, há CONTRADITORIEDADE em sua
decisão”; (b) “o nobre julgador determinou a não procedência do recurso também
devido à sucumbência recursal”; (c) “sejam deferidos os pedidos que constam no
presente recurso no que diz respeito à consignação dos valores que entende
devidos no curso da presente Ação Revisional, bem como a manutenção de posse
do bem e que o banco se abstenha de negativar a parte Apelante”.
É o relatório.
O v. Acórdão embargado não padece dos vícios
previstos no art. 1.022, do CPC/2015.
Não existe no v. Acórdão manifesto equívoco, que
autorize o recebimento dos presentes embargos declaratórios, com efeito
infringente do julgado.
Da simples leitura do v. Acórdão embargado, no
qual foram especificadas as normas aplicáveis e os julgados para casos análogos,
no que interessa aos presentes embargos de declaração, verifica-se que foi
decidido que: (i) “2. A apelação da parte autora, nos termos em que oferecida,
devolveu ao conhecimento deste Eg. Tribunal de Justiça, apenas e tão somente, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deliberações da r. sentença, efetivamente impugnadas, por força dos arts. 1.008,
1.010 e 1.013, do CPC/2015, ou seja, as relativas à capitalização de juros pelo
sistema de amortização Tabela Price e à abusividade na cobrança da comissão de
permanência cumulada com outros encargos, além de questões reflexas relativas a
essas questões. As deliberações da r. sentença recorrida, não atacadas por recurso
de apelação, não foram devolvidas ao conhecimento deste Eg. Tribunal, visto que
com ela as partes se conformaram. Em sendo assim, essas deliberações da r.
sentença recorrida, não atacadas no recurso oferecido, não foram devolvidas ao
conhecimento deste Eg. Tribunal, e estão revestidas pela preclusão. Nesse sentido,
quanto à limitação do conhecimento e julgamento à matéria efetivamente
impugnada no apelo, as notas de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade
Nery: (a) “Extensão da substituição. A substituição pode ser total ou parcial,
conforme a impugnação for total ou parcial. O efeito substitutivo do recurso só
atinge a parte do recurso que for conhecida pelo tribunal. No mais, remanesce
íntegra a decisão (ou parte dela) que não sofreu impugnação ou cuja parte do
recurso não foi conhecida pelo tribunal.” (“Comentários ao Código de Processo
Civil Novo CPC Lei 13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem, RT, 2015, p. 2047, nota
4 ao art. 1.008, o destaque sublinhado não consta do original); (b)
“Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais
entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do
inconformismo, o recurso não pode ser conhecido” (“Comentários ao Código de
Processo Civil Novo CPC Lei 13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem, RT, 2015, p.
2055, nota III:7 ao art. 1.010, o destaque sublinhado não consta do original); e (c)
“Devolução. O efeito devolutivo da apelação faz com que seja devolvido ao
tribunal ad quem o conhecimento de toda a matéria efetivamente impugnada pelo
apelante em suas razões de recurso. Recurso ordinário por excelência, a apelação
tem o maior âmbito de devolutividade dentre os recursos processuais civis. A
apelação presta-se tanto á correção dos errores in iudicando quanto aos errores in
procedendo, com a finalidade de reformar (função rescisória) ou anular (função
rescindente) a sentença, respectivamente. O apelo pode ser utilizado tanto para a
correção de injustiças como para a revisão e reexame de provas. A limitação do
mérito do recurso, fixada pelo efeito devolutivo, tem como consequências: a)
limitação do conhecimento do tribunal, que fica restrito à matéria
efetivamente impugnada (tantum devolutum quantum appellatum); b)
proibição de reformar para pior; c) proibição de inovar em sede de apelação
(proibição de modificar a causa de pedir ou o pedido.” (“Comentários ao
Código de Processo Civil Novo CPC Lei 13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem, RT,
2015, p. 2067, nota 2 ao art. 1.013, o destaque sublinhado não consta do
original)”; (ii) “3. A relação contratual entre as partes está subordinada ao
CDC.Nos termos da Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras”. Diante das alegações das partes e da prova
constante dos autos, é de se reconhecer que a relação jurídica entre as partes,
objeto da ação, em que intervém a parte autora como destinatária final, é de
consumo. Observa-se que contrato de adesão não é nulo, nem os contratantes
estão desobrigados do cumprimento de cláusulas contratuais lícitas. Isto porque
como explica Washington de Barros Monteiro ao examinar o contrato de adesão:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Há neles, uma espécie de contrato regulamento, previamente redigido por uma
das partes, e que a outra aceita ou não; trata-se de um clichê contratual, segundo as
normas de rigorosa estandardização, elaborado em série; se a outra parte se
submete, vem a aceitar-lhe as disposições, não pode mais tarde fugir ao respectivo
cumprimento.” (“Curso de Direito Civil Direito das Obrigações 2a Parte”, vol.
5, 15a ed., Saraiva, 1977, SP, p. 31). Da mesma forma, anota-se que é admissível a
revisão de contratos de adesão para fixar-se o exato conteúdo dos efeitos jurídicos
decorrentes das cláusulas contratuais ajustadas, bem como o afastamento de
ilícitas e abusivas, sem que isso, por si só, implique a nulidade do contrato. 4.
Admissível a revisão de contratos bancários quitados ou novados, mesmo em
embargos à execução. Neste sentido, a orientação da Súmula e os julgados do Eg.
STJ extraídos do respectivo site: (a) “Os contratos são passíveis de revisão
judicial, ainda que tenham sido quitados ou objeto de novação, pois não se pode
validar obrigações nulas.” (STJ-3a Turma, EDcl no AgRg no REsp 582621/RS,
rel. Min. Castro Filho, v.u., j. 20/04/2006, DJ 15/05/2006 p. 201, conforme site do
Eg. STJ); (b) “É possível a revisão judicial dos contratos, ainda que quitados ou
novados. Agravo improvido”. (AgRg nos EDcl no REsp n.° 720.324/RS, Rel.
Min. Castro Filho, DJ 01.02.2006); (c) “A renegociação de contrato bancário ou a
confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais
ilegalidades dos contratos anteriores” (Sumula 286/STJ); e (d) “Direito Civil e
Processual Civil. Agravo no Recurso especial. Embargos de devedor. Execução.
Instrumento de confissão de dívida. Revisão retroativa dos contratos.
Possibilidade. - É possível, na via dos embargos do devedor, a revisão da relação
negocial que originou o instrumento de confissão de dívida. - A devolução do
processo para reexame não vincula o juízo de origem, o qual poderá, encontrando
justificativa legal, obstar o recurso por motivo diverso. Agravo não provido.”
(STJ-3a Turma, AgRg no REsp 552483/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j.
18/05/2004, DJ 31/05/2004 p. 305, conforme site do Eg. STJ). 5. Aplicam-se à
cédula de crédito bancário, título de crédito contratual, atualmente regida pela LF
10.931/2004, antecedidas pelas MPs 1.925/99, 2.065/2000 e 2.160/2001, as
mesmas orientações relativas aos contratos bancários de mútuo comuns, no que
concerne aos juros remuneratórios, capitalização de juros e demais encargos.
Neste sentido, a orientação de: (a) Fran Martins: “A Medida Provisória Original no
1.925, de 14.10.1999, posteriormente substituída pela Medida Provisória no
2.160-25, de 23.08.2001, e atualmente regida pela Lei no 10.931, de 02.08.2004,
deu origem ao título de crédito denominado cédula de crédito bancário.” (“Títulos
de Crédito”, 14a ed., Forense, 2008, RJ, p. 495, item no 187, o destaque não consta
do original); (b) Arnaldo Rizzardo: “A Medida Provisória no 2.160-25, de
23.08.2001, atualmente substituída pela Lei no 10.931, de 02.08.2004, introduziu a
Cédula de Crédito Bancário, constituindo mais um título de crédito contratual, a
par dos já existentes. Tem o caráter de título e crédito e de garantia, podendo,
porém, conter somente a primeira qualidade.” (“Títulos de Crédito”, 1a ed., 2a tir.,
Saraiva, 2006, SP, p. 306); e (c) dos julgados do Eg. STJ extraídos do respectivo
site: (c.1) “Primeiramente, a questão da taxa de juros já se encontra
pacificada nesta Corte, sendo certo que, ao mútuo bancário comum, aqui
representado por "Cédula de Crédito Bancário Operação de Mútuo" (fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
182), não se aplica a limitação dos juros em 12% ao ano, prevista no Decreto
no 22.626/33.” (STJ, REsp 961.380, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j.
21.08.2007, DJ 06.09.2007, destaque não consta do original); (c.2) “ (...)no
tocante à comissão de permanência, aplica-se à cédula de crédito bancário a
jurisprudência firme desta Corte relativa ao mútuo bancário comum” (STJ
3a T, REsp 647580/RS, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 14.12.2004,
DJ 18.04.2005 destaque não consta do original); (c.3) “A legislação não limita
os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras, que, todavia, estão
sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor (STJ - Súmula no 297). Nessa linha,
os juros podem ser abusivos se destoarem da taxa média de mercado sem que as
peculiaridades do negócio os justifiquem, conclusão que, no entanto, depende de
prova in concreto - circunstância não demonstrada no caso dos autos. In casu, a
capitalização mensal dos juros é admitida nos termos do artigo 28, § 1o, inciso
I, da Lei 10.931, de 2004.” (REsp 994460/MS, rel. Min. Ari Pargendler, data da
publicação: 07/12/2007, o destaque não consta do original); e (c.4) “A
capitalização dos juros é admissível quando pactuada e desde que haja
legislação específica que a autorize. Assim, permite-se sua cobrança na
periodicidade mensal nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial
(Decreto-lei n. 167/67 e Decreto-lei n. 413/69), bem como nas demais
operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema
Financeiro Nacional, desde que celebradas a partir da publicação da Medida
Provisória n. 1.963-17 (31.3.00). Nesse sentido, o REsp 602.068/RS, Rel. MIN.
ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, DJ 21.3.05, da colenda Segunda Seção.
Ressalte-se, ainda, que esta Corte, no julgamento do REsp 890.460/RS, Rel.
Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, DJ 18.2.08, pronunciou-se no sentido de
que a referida Medida Provisória prevalece frente ao artigo 591 do Código
Civil, face à sua especialidade. Assim, no presente caso, admite-se a
capitalização mensal dos juros na cédula de crédito bancário firmada pelas
partes.” (REsp 942073/RS, rel. Min. Sidnei Beneti, data da publicação:
14/12/2010, o destaque não consta do original). 6. Quanto à admissibilidade da
capitalização de juros remuneratórios e do emprego da Tabela Price, ao limite da
taxa de juros remuneratórios, à legalidade do IOF, do seguro do bem e/ou de
proteção financeira, das despesas e tarifas bancárias (TAC, TEC, tarifa de
cadastro, serviços de terceiro, registro de contrato, tarifa de avaliação do bem,
comissão do correspondente bancário e pré-gravame), e da comissão de
permanência, no que concerne aos contratos bancários, adota-se a orientação das
súmulas e dos julgados extraídos do site do Eg. STJ: “É permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos
celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a
partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n.
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” (Súmula 539/STJ). “A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo
da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada. (Súmula 541/STJ) Quanto à necessidade de expressa previsão
contratual para a cobrança de juros capitalizados, em qualquer periodicidade,
adota-se a mais recente orientação do julgado da Eg. 2a Seção do STJ, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgamento do REsp 1388972 SC, em 08.02.2017, relatado pelo Min. Marco
Buzzi, efetivado nos termos do art. 1.036, do CPC/2015, visando unificar o
entendimento e orientar a solução de recursos repetitivos, que se reproduz:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA -
ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO CPC/2015 - AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATOS BANCÁRIOS - PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A
ABUSIVIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS - INSURGÊNCIA DA
CASA BANCÁRIA VOLTADA À PRETENSÃO DE COBRANÇA DA
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS 1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do
CPC/2015. 1.1 A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é
permitida quando houver expressa pactuação. 2. Caso concreto: 2.1 Quanto
aos contratos exibidos, a inversão da premissa firmada no acórdão atacado
acerca da ausência de pactuação do encargo capitalização de juros em
qualquer periodicidade demandaria a reanálise de matéria fática e dos
termos dos contratos, providências vedadas nesta esfera recursal
extraordinária, em virtude dos óbices contidos nos Enunciados 5 e 7 da
Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2.2 Relativamente aos pactos não
exibidos, verifica-se ter o Tribunal a quo determinado a sua apresentação,
tendo o banco-réu, ora insurgente, deixado de colacionar aos autos os contratos,
motivo pelo qual lhe foi aplicada a penalidade constante do artigo 359 do
CPC/73 (atual 400 do NCPC), sendo tido como verdadeiros os fatos que a autora
pretendia provar com a referida documentação, qual seja, não pactuação dos
encargos cobrados. 2.3 Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, é possível tanto a compensação de créditos quanto a devolução da
quantia paga indevidamente, independentemente de comprovação de erro no
pagamento, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito.
Inteligência da Súmula 322/STJ. 2.4 Embargos de declaração manifestados com
notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório.
Inteligência da súmula 98/STJ. 2.5 Recurso especial parcialmente provido apenas
ara afastar a multa imposta pelo Tribunal a quo. (...) “Portanto, inegável que a
presunção à qual alude o artigo 591 do Código Civil diz respeito, tão somente, aos
juros remuneratórios incidentes sobre o mútuo feneratício, ou seja, sobre aqueles
recebidos pelo mutuante como compensação pela privação do capital emprestado.
Essa pressuposição, no entanto, não é transferida para a parte final do referido
dispositivo, pois a capitalização de juros é permitida em inúmeros diplomas
normativos em periodicidades distintas (mensal, semestral, anual), e não é
pela circunstância de a lei autorizar a sua cobrança que será
automaticamente devida pelo tomador do empréstimo em qualquer dessas
modalidades.”(o destaque não consta do original). Quanto à licitude da
capitalização de juros, no período da normalidade, em razão do emprego da
Tabela Price, a orientação do julgado extraído do site do Eg. STJ, visando unificar
o entendimento e orientar a solução de recursos repetitivos, relativos a relações de
contratos de mútuos bancários comuns sem abranger os contratos celebrados sob
a égide do Sistema Financeiro da Habitação
: (a) ementa: “CIVIL E
PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL
E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
JUROS
COMPOSTOS.
DECRETO
22.626/1933
MEDIDA
PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros
vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um
ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que
expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros
devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor
principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam
a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de
matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros
compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada,
prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar
pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de
juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método
composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os
efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da
publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos
juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa
e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a
comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos
remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando
caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da
abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido
em parte e, nessa extensão, provido.” e (b) trecho: “No caso concreto em exame
no REsp. 973.827-RS, o valor do financiamento foi de R$ 7.076,02 (R$ 6.980,00
mais R$ 96,02 do IOF), com taxa mensal de 3,16000% e taxa anual efetiva de
45,25664% expressamente consignadas no contrato (conforme consta do acórdão
recorrido). O pagamento foi acordado em 36 prestações fixas e iguais (fato
incontroverso afirmado na inicial e na contestação), estabelecidas no contrato
no valor de R$ 331,83, o que indica que o método de amortização adotado foi
a Tabela Price, cuja característica é, precisamente, possibilitar o pagamento
de prestações iguais de amortização e juros, ficando quitada a dívida com o
pagamento da última prestação. O esquema abaixo simula a evolução das
prestações, mês a mês, em situação de adimplemento contratual: (...) Verifica-se,
do esquema acima, que os juros sempre incidem sobre o saldo devedor do mês
anterior, não havendo incorporação de juros ao capital. Por exemplo: ao final do
primeiro mês, sobre o valor inicial de R$ 7.076,02 x 3,16% a.m, temos juros de
R$ 223,60. Como a prestação foi de R$ 331,89, a diferença, R$ 108,29 foi
amortizada na dívida, resultando em saldo devedor de R$ 6.967,73. Ao final do 2o
mês, sobre o capital (saldo devedor do mês anterior), R$ 6.967,73, incidiram juros
de 3,16% a.m no valor de R$ 220,18, sendo amortizado o valor de R$ 111,71.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Novamente os juros incidiram apenas sobre o capital e, assim, sucessivamente, o
valor da quota de juros foi decrescendo e o da amortização aumentando, até que,
na 36a prestação (R$ 10,17 de juros e R$ 321,73 de amortização, perfazendo a
prestação fixa de R$ 331,89), foi quitada integralmente a dívida. A capitalização
de juros somente ocorrerá, no caso concreto em exame, em face do
inadimplemento do devedor, se o credor fizer incidir novos juros
remuneratórios sobre o valor dos juros vencidos e não pagos (embutidos estes
nas prestações não pagas no vencimento). Diversamente, em contratos de
longa duração, em que as prestações são contratualmente sujeitas a índice de
correção diferente do índice adotado para a correção monetária do saldo
devedor, como é o caso dos contratos de financiamento habitacional
celebrados no âmbito do sistema financeiro da habitação, é frequente a
situação em que o valor da prestação mensal deixa, ao longo do contrato, de
ser suficiente para o pagamento dos juros do período. (...) Não me parece,
data maxima vênia, favorável aos direitos do consumidor, ao princípio da
transparência e à segurança jurídica, proscrever a Tabela Price, método
amplamente adotado, há séculos, no mercado brasileiro e mundial,
substituindo-a
por
fórmula
desconhecida,
insatisfatória,
conforme
reconhecido pelos esforçados autores que a conceberam, em nome de
interpretação meramente literal e assistemática da Lei de Usura. (...)” (STJ-2a
Seção, REsp 973827/RS, rel. p/Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, v.u., j.
08/08/2012, o destaque não consta do original). “A estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”
(Súmula 382/STJ). “Nos contratos bancários, na impossibilidade de
comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de
pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a
taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da
mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor.
(Súmula 530/STJ) “ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As
instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios
estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo
bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a
revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde
que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de
colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC)
fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em
concreto. (...) II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp
1.061.530/RS) (...) Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo
acórdão recorrido. Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite
que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor,
não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na
hipótese.” (STJ-2a Seção, REsp 1.061.530 RS, rel. Min. Nancy Andrighi, j.
22/10/2008, DJe 10/03/2009, julgamento para efeitos do art. 543-C, do CPC/1973,
visando unificar o entendimento e orientar a solução de recursos repetitivos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relativos a relações de contratos de mútuos bancários comuns sem abranger as
“Cédulas de Crédito Rural, Industrial, Bancária e Comercial; os contratos
celebrados por cooperativas de crédito, os que se incluem sob a égide do Sistema
Financeiro da Habitação, bem como os que digam respeito a crédito consignado”,
cf. site do Eg. STJ). “ORIENTAÇÃO JUROS REMUNERATÓRIOS 1 - Nos
contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o
montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no
respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve
limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo
Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. 2 - Em
qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada
abusividade nos juros remuneratórios praticados. II - JULGAMENTO DO
RECURSO REPRESENTATIVO - Consignada, no acórdão recorrido, a
abusividade na cobrança da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa média de
mercado, nos termos do entendimento consolidado neste julgamento. - Nos
contratos de mútuo bancário, celebrados após a edição da MP no 1.963-17/00
(reeditada sob o no 2.170-36/01), admite-se a capitalização mensal de juros, desde
que expressamente pactuada.” (STJ-2a Seção, REsp 1112879/PR, rel. Min. Nancy
Andrighi, j. 12/05/2010, DJe 19/05/2010, julgamento para efeitos do art. 543-C,
do CPC/1973, conforme site do Eg. STJ). “Nos contratos bancários posteriores
ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode
ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira. (Súmula 566/STJ) “A pactuação das
tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador, é válida apenas nos contratos
bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007,
em 30/4/2008. (Súmula 565/STJ) Nesse sentido, a orientação do julgado conforme
procedimento previsto para os recursos repetitivos, no âmbito do Eg. STJ, para os
efeitos do art. 543-C, do CPC/1973, extraído do site do Eg. STJ, visando unificar
o entendimento e orientar a solução de recursos repetitivos, relativos a relações de
contratos de mútuos bancários comuns, no que concerne à legalidade da cobrança
das referidas tarifas nestes contratos: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
COM
GARANTIA
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO.
RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC.
EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE.
PRECEDENTES. FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE. 1. A
comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos
remuneratórios ou moratórios (enunciados Súmulas 30, 294 e 472 do STJ). 2.
Tratando-se de relação de consumo ou de contrato de adesão, a
compensação/repetição simples do indébito independe da prova do erro
(Enunciado 322 da Súmula do STJ). 3. Nos termos dos arts. 4o e 9o da Lei
4.595/1964, recebida pela Constituição como lei complementar, compete ao
Conselho Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a
remuneração dos serviços bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cumprir as normas expedidas pelo CMN. 4. Ao tempo da Resolução CMN
2.303/1996, a orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas
instituições financeiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a
regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela
prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a norma
definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e prestados
ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a
transparência da política de preços adotada pela instituição." 5. Com o início
da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por
serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses
taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco
Central do Brasil. 6. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de
Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular
BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de forma que não
mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008. 7. A
cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em
contratos
celebrados
até
30.4.2008,
ressalvado
abuso
devidamente
comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de
mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a
conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado. 8.
Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o
serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de
dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações
necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de
depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de
arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente"
(Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada
pela Resolução 4.021/2011). 9. É lícito aos contratantes convencionar o
pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por
meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos
encargos contratuais. 10. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1a Tese:
Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da
Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de
crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o
mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso
concreto. - 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em
30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas
ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora
expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo
legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de
Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato
gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em
ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode
ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira. - 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto
sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.
11 . Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (2a Seção, REsp
1255573/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, v.u., j. 28/08/2013, o destaque não
consta do original). Quanto à cobrança de tarifas, é de se observar a data do
contrato, a resolução de regência, as tarifas pactuadas e as efetivamente cobradas e
seus respectivos valores, conforme orientação do julgado extraído do site do Eg.
STJ:
“RECLAMAÇÃO.
RESOLUÇÃO
N.
12/2009-STJ.
TARIFAS
BANCÁRIAS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE. RESP N. 1.251.331/RS
JULGADO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÕES DO CMN-
BACEN. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 1. Reclamação disciplinada na
Resolução n. 12/2009-STJ, destinada a dirimir divergência entre acórdão
prolatado por turma recursal estadual e a jurisprudência consolidada do Superior
Tribunal de Justiça, suas súmulas ou orientações decorrentes do julgamento de
recursos especiais processados na forma do art. 543-C do Código de Processo
Civil, no caso, o REsp 1.251.331/RS. 2. Conforme estabelecido no REsp n.
1.251.331/RS, o exame da legalidade das tarifas bancárias deve partir da
observância da legislação, notadamente as resoluções das autoridades
monetárias vigentes à época de cada contrato questionado. Deve-se verificar
a data do contrato bancário; a legislação de regência do pacto, as
circunstâncias do caso concreto e os parâmetros de mercado. 3. Se assinado
até 29.4.2008, sua regência é a da Resolução CMN 2.303/1996. Salvo as
exceções nela previstas (serviços descritos como básicos), os serviços
efetivamente contratados e prestados podiam ser cobrados. A TAC e a TEC,
porque não proibidas pela legislação de regência, podiam ser validamente
pactuadas, ressalvado abuso a ser verificado caso a caso, de forma
fundamentada em parâmetros do mesmo segmento de mercado. 4. Se
assinado a partir de 30.4.2008, o contrato rege-se pela Resolução CMN
3.518/2007 e, posteriormente, tem-se a Resolução CMN 3.919/2010. Somente
passaram a ser passíveis de cobrança os serviços prioritários definidos pelas
autoridades monetárias. A TAC e a TEC não integram a lista de tarifas
permitidas. A Tarifa de Cadastro é expressamente autorizada, podendo ser
cobrada apenas no início do relacionamento com o cliente. As restrições à
cobrança por serviços de terceiros passaram a ser ditadas pela Resolução n.
3.954-CMN, de 24.2.2011. 5. Hipótese em que a sentença, confirmada pelo
acórdão reclamado, julgou em conjunto diversos processos, contra diferentes
instituições financeiras, sem considerar a data em que assinado cada contrato, sem
levar em conta os termos dos contratos, os valores cobrados em cada caso e sem
sequer especificar as tarifas em cada um deles questionadas e nem esclarecer
porque tabelado o valor de R$ 900,00 para a somatória das tarifas e serviço de
terceiros em todos eles. 6. Nos termos do assentado no REsp 1.251.331/RS, a
tarifa contratada de forma expressa e clara, correspondente a serviço
efetivamente prestado, obedecida a legislação de regência na data do
contrato, somente poderá ser invalidada em caso de "abuso devidamente
comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de
mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a
conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado."7.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Anulação do processo desde a genérica sentença, para que outra seja proferida,
com a descrição dos fatos controvertidos da causa em julgamento, e a decisão -
fundamentada a partir das premissas adotadas no REsp 1.251.331/RS, acima
sumariadas - acerca da legalidade ou abusividade de cada tarifa questionada na
inicial. Deve, necessariamente, a sentença observar a data do contrato, a
resolução de regência, as tarifas pactuadas e as efetivamente cobradas e seus
respectivos valores, em comparação com os cobrados pelas instituições
financeiras congêneres, no mesmo seguimento de mercado (financiamento de
veículos), para cada tipo de serviço. 8. Reclamação procedente.” (2a Seção, Rcl
14696/RJ, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, v.u., j. 26/03/2014, o destaque não
consta do original). Quanto à cobrança das despesas e tarifas de serviços de
terceiros, avaliação de bem, registro de contrato e comissão do correspondente
bancário, adota-se a mais recente orientação do julgado da Eg. 2a Seção do STJ,
no julgamento do REsp 1578553/SP, em 28.11.2018, relatado pelo Min. Paulo de
Tarso Sanseverino, efetivado nos termos do art. 1.036, do CPC/2015, visando
unificar o entendimento e orientar a solução de recursos repetitivos, que se
reproduz: (a) a ementa: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA
DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO
BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE
BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO.
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE
TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO
DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008,
com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio
de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES
FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade
da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida
a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por
serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1.
Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a
cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2.
Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a
tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.” (o destaque não consta do original); e (b) parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do voto: “(...) Fixadas as teses, passa-se à apreciação do caso concreto.
Relembre-se que as tarifas/despesas questionadas nos presentes autos, são as
seguintes: (a) serviço prestado pela revenda e acesso a cotações: R$ 1.888,40; (b)
registro do contrato/gravame: R$ 87,17; e (c) tarifa de avaliação do veículo usado:
R$ 195,00. A cobrança pelos serviços prestados pela revenda corresponde à
comissão do correspondente bancário. Como o contrato foi celebrado antes de
25/02/2011 (marco temporal estabelecido neste voto), a cobrança por essa despesa
seria válida, não fosse pela onerosidade excessiva, que é patente no caso dos
autos, uma vez que o valor da comissão da revenda corresponde a quase 1/10 do
valor do financiamento (8,6%, precisamente). Por sua vez, a cobrança pelo
registro do contrato corresponde a um serviço efetivamente prestado, pois
documento de fl. 24, juntado pela próprio consumidor, revela que o gravame
foi registrado no órgão de trânsito, passando a constar no documento do
veículo. Assim, à míngua de controvérsia acerca da abusividade do valor
cobrado, é de se manter a validade dessa cobrança. Por fim, quanto à tarifa
de avaliação do bem, foi acostado aos autos o laudo de avaliação (fl. 110),
estando provada a efetiva prestação do serviço, sendo cabível, portanto, a
cobrança. (...)” (cf. site do Eg. STJ, o destaque não consta do original). No
tocante à contratação de seguro do bem e/ou de proteção financeira e à cobrança
da despesa e tarifa de pré-gravame, adotam-se as mais recentes teses da Eg. 2a
Seção do STJ, fixadas no julgamento do REsp 1.639.259/SP, em 12.12.2018,
relatado pelo Min. Paulo de Tarso Sanseverino, efetivado nos termos do art.
1.036, do CPC/2015, visando unificar o entendimento e orientar a solução de
recursos repetitivos, no que concerne a essas questões: “2. TESES FIXADAS
PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula
que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-
gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva . 2.2
- Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada. (...).” (cf. site do Eg. STJ, o destaque não consta do original). Quanto à
comissão de permanência, além das Súmulas do Eg. STJ a seguir transcritas, passa-
se a adotar as seguintes orientações dos julgados extraídos do site do Eg. STJ,
aplicáveis aos contratos assinados anteriormente à vigência da Resolução
CMN 4.558/17, de 23.02.2017: (a) Súmula 30/STJ: “A comissão de permanência
e a correção monetária são inacumuláveis”; (b) Súmula 294/STJ: “Não é
potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada
pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa
do contrato”; (c) Súmula 296/STJ: “Os juros remuneratórios, não cumuláveis com
a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa
média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual
contratado”; (d) Súmula 472/STJ: “A cobrança de comissão de permanência - cujo
valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios
previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios
e da multa contratual.”; (e) “DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES.
DECOTE DOS EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS
NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL
ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. 1. O princípio da
boa-fé objetiva se aplica a todos os partícipes da relação obrigacional, inclusive
daquela originada de relação de consumo. No que diz respeito ao devedor, a
expectativa é a de que cumpra, no vencimento, a sua prestação. 2. Nos contratos
bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a cláusula
que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da
dívida. 3. A importância cobrada a título de comissão de permanência não
poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios
previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de
mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período
de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano;
e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art.
52, § 1o, do CDC. 4. Constatada abusividade dos encargos pactuados na cláusula
de comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los, preservando, tanto quanto
possível, a vontade das partes manifestada na celebração do contrato, em
homenagem ao princípio da conservação dos negócios jurídicos consagrado nos
arts. 139 e 140 do Código Civil alemão e reproduzido no art. 170 do Código Civil
brasileiro. 5. A decretação de nulidade de cláusula contratual é medida
excepcional, somente adotada se impossível o seu aproveitamento. 6. Recurso
especial conhecido e parcialmente provido.” (STJ-2a Seção, REsp 1058114/RS,
rel. p/Acórdão João Otávio de Noronha, v.u., j. 12/08/2009, DJe 16/11/2010,
julgamento este que “para os efeitos do art. 543-C do CPC, a cláusula da
comissão de permanência foi considerada válida, vencida a Sra. Ministra
Relatora”, o destaque não consta do original); (f) “EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL.
CONTRATO
BANCÁRIO.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA
POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DESDE QUE NÃO CUMULADA COM
OS DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS. - É admitida a cobrança da
comissão de permanência em caso de inadimplemento, à taxa de mercado,
desde que (i) pactuada, (ii) cobrada de forma exclusiva
ou seja, não
cumulada com outros encargos moratórios, remuneratórios ou correção
monetária e (iii) que não supere a soma dos seguintes encargos: taxa de
juros remuneratórios pactuada para a vigência do contrato; juros de mora; e
multa contratual (REsp no 834.968/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, DJ
de 7.5.07) Agravo Regimental improvido EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL.” (STJ-2a Seção, AgRg nos
EDcl nos EREsp 833711/RS, rel. Min. Sidnei Beneti, v.u., j. 25/11/2009, DJe
02/12/2009, conforme site do Eg. STJ); (g) “DECISÃO O objeto litigioso diz
respeito aos encargos exigíveis em contrato de empréstimo bancário tomado por
pessoa física. As razões do recurso especial atacam o acórdão proferido pelo
tribunal a quo quanto à exigibilidade da comissão de permanência. A Segunda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 863.887, RS,
consolidou o entendimento de que a comissão de permanência abrange três
parcelas, a saber, os juros remuneratórios, à taxa média de mercado, nunca
superiores àquela contratada para o empréstimo, os juros moratórios e a
multa contratual; daí ser impossível a sua cobrança cumulada com juros de
mora e multa contratual, sob pena de incorrer em bis in idem. Ante o
exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento para declarar que,
a partir do vencimento, o devedor responderá exclusivamente pela comissão
de permanência (assim entendidos os juros remuneratórios à taxa média de
mercado, nunca superiores àquela contratada para o empréstimo + juros de
mora + multa contratual).” (Ag 1122616/RS, rel. Min. Ari Pargendler, data da
publicação: 08/06/2010, o destaque não consta do original); e (g) “ RECURSO
ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - INSTRUMENTO PARTICULAR
DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO -
NÃO OCORRÊNCIA
ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC -
AFASTAMENTO DA MULTA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 98/STJ -
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA LICITUDE NA COBRANÇA, DESDE
QUE NÃO CUMULADA COM OS DEMAIS ENCARGOS DA MORA,
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS REMUNERATÓRIOS - RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO (...) Busca o recorrente a reforma do v.
acórdão, alegando, preliminarmente, negativa de prestação jurisdicional, tendo em
vista a existência de omissão no julgado recorrido. No mérito, aduz, em síntese,
que a comissão de permanência foi pactuada entre partes, sendo, portanto, devida
até o efetivo recebimento do seu crédito, além dos encargos da mora. Requer,
ainda, o afastamento da multa (fls. 152/168). É o relatório. O recurso merece
prosperar, em parte. Com efeito. (...) No que diz respeito à comissão de
permanência, é assente, nesta Corte, que os encargos contratuais previstos
para o período de inadimplência são devidos até o efetivo adimplemento da
dívida, mesmo após o ajuizamento de eventual ação de execução. Nesse
sentido, confira-se: "Contrato de financiamento. Juros, capitalização, comissão de
permanência. Precedentes da Corte. 1. A Corte já assentou: a) ao mútuo bancário,
em regra, não se aplica a limitação dos juros em 12% ao ano; b) não é autorizada a
capitalização dos juros, salvo expressa autorização por lei específica; c) é possível
a cobrança da comissão de permanência até o efetivo pagamento da dívida, desde
que não cumulada com a correção monetária. 2. Recurso especial conhecido e
provido, em parte." (REsp 226.815/RS, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes
Direito, Terceira Turma, DJ 12/06/2000). E ainda: Ag 899.305/PR, Relator
Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, Quarta Turma, DJ 01/08/2007. Assim sendo,
amparado no artigo 557, § 1o-A, do CPC, dá-se parcial provimento ao recurso
especial para determinar que a comissão de permanência seja devida até o
efetivo adimplemento da dívida, porém não cumulada com encargos da
mora, juros remuneratórios e correção monetária. Publique-se. Intimem-se.”
(REsp 1093702/SP, rel. Min. Massami Uyeda, data da publicação: 20/04/2009, o
destaque não consta do original).”; (iii) “7. Caracterizada a cobrança abusiva, de
rigor, a compensação do indébito, no valor equivalente, em montante a ser
apurado em liquidação, e até mesmo a repetição de eventual saldo credor em favor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da parte autora. “Para a repetição de indébito, nos contratos de abertura de crédito
em conta-corrente, não se exige prova do erro” (Súmula 322/STJ). “Admite-se a
compensação/repetição do indébito, independentemente da prova de que o
pagamento tenha sido realizado por erro, com o objetivo de vedar o
enriquecimento ilícito do banco em detrimento do devedor. Precedentes”
(STJ-3a Turma, AgRg no REsp 876620/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j.
01/03/2007, DJ 19.03.2007 p. 350, conforme site do Eg. STJ, o destaque não
consta do original). “No tocante à repetição de indébito, é apenas conseqüência
lógica do reconhecimento da abusividade de encargos contratuais, como por
exemplo, no caso específico, a capitalização mensal de juros. Nada mais é,
portanto, do que a devolução de saldo em favor do autor (ora recorrido) daquilo
que pagou a mais, se houver. O direito à devolução depende da apuração de
valores a devolver, sendo certo, por isso mesmo que, negá-lo, em atenção a
uma formalidade, é desarrazoado, porque obrigará o eventual credor a propor
uma nova demanda, causando prejuízos a ambas as partes envolvidas.” (STJ-4a
Turma, AgRg no REsp 677023/RS, rel. Min. Fernando Gonçalves, v.u., j.
29/11/2005, DJ 19.12.2005 p. 427, conforme site do Eg. STJ, o destaque não
consta do original). 8. A devolução em dobro do indébito, prevista no art. 42, do
CDC, exige prova do pagamento indevido e da má-fé do credor, enquanto a
condenação do valor cobrado em dobro, por dívida já paga, ou de forma simples
do equivalente, por importância maior que a devida, prevista no art. 940, do
CC/2002, correspondente ao art. 1.531, do CC/1916, tem como requisitos: (a) a
cobrança judicial, daí por que não são aplicáveis às cobranças extrajudiciais, e (b)
a prova de má-fé, dolo ou malícia, por parte do credor, uma vez que não envolve
responsabilidade objetiva. Neste sentido, quanto à aplicação do art. 42, do CDC, a
orientação de: (a) Antônio Herman de Vasconcellos Benjamin: “Note-se que, ao
revés do que sucede com o regime civil, há necessidade de que o consumidor
tenha, de fato, pago indevidamente. Não basta a simples cobrança.” (Ada
Pellegrini Grinover et alli, Código de Defesa do Consumidor, 9a ed., Forense,
2007, p. 407); e (b) dos julgados do Eg. STJ extraídos do respectivo site: (b.1)
“Quem recebe pagamento indevido deve restituí-lo para obviar o enriquecimento
sem causa. Não importa se houve erro no pagamento (Resp 345.500/DIREITO,
AgRg no Ag 425.305/NANCY e REsp 79.448/ALDIR PASSARINHO). No
entanto, para a repetição em dobro deve estar configurada a má-fé do credor
(REsp 528.186/DIREITO, REsp 505.734/DIREITO e REsp 596.976/PÁDUA), o
que não foi constado pelo acórdão estadual.” (Ag 959329/RS, rel. Min. Humberto
Gomes de Barros, data da publicação: 11/12/2007); (b.2) “O pagamento resultante
de cláusula contratual mais tarde declarada nula em sede judicial deve ser
devolvido de modo simples, e não em dobro; age no exercício regular de direito
quem recebe a prestação prevista em contrato.” (STJ-2 Sessão, EREsp
328338/MG, rel. Min. Ari Pargendler, v.u., j. 26/10/2005, DJ 01/02/2006 p. 427,
conforme site do Eg. STJ); e (b.3) “O art. 42, parágrafo único, do Código de
Defesa do Consumidor não se aplica quando o objeto da cobrança está sujeito à
controvérsia na jurisprudência dos Tribunais.” (STJ-3a Turma, REsp 528186/RS,
rel. Min, Carlos Alberto Menezes Direito, v.u., j. 18/12/2003, DJ 22/03/2004 p.
298, conforme site do Eg. STJ). Nesse sentido quanto a aplicação do art. 940, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CC/2002, correspondente ao art. 1.531, do CC/1916, a orientação dos julgados
extraídos do site do Eg. STJ: (a) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DUPLICATAS PAGAS E SIMULADAS.
SUSTAÇÃO DE PROTESTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO
EM
DOBRO
DAS
QUANTIAS
QUE
SE
PRETENDEU
COBRAR.
IMPOSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE "DEMANDA". ART. 1531 DO
CC/1916, CORRESPONDENTE AO ARTIGO 940 DO NOVO CÓDIGO CIVIL.
1. Nos termos do art. 1.531 do Código Civil de 1.916, atual art. 940 do novo
Diploma Civil de 2.002, apenas quando houver demanda (propositura de
ação judicial) de dívida já paga, no todo ou em parte, ou for pleiteado mais
do que o devido pelo pretenso credor, com má-fé (Súmula 159 do STF), é que
haverá a penalidade da repetição de indébito, seja em dobro ou de forma
simples. Precedentes. 2. Conforme a doutrina, "é preciso para que incida a
pena, que tenha havido cobrança judicial, ao revés do que prevê o art. 42,
parágrafo único, da Lei n. 8.078/90, aplicável para quando se cuide de dívida
de consumo". (GODOY, Cláudio Luiz Bueno, Código civil comentado:
doutrina e jurisprudência. Coordenador Cezar Peluso. 2a ed. Barueri/SP:
Manole, 2008, pg. 878) 3. No caso, o acórdão recorrido, entendeu pela
devolução em dobro das quantias que se pretendeu cobrar, mesmo sem ter
havido cobrança judicial. 4. Agravo regimental provido para, reconsiderando
a decisão de e-fls. 811-812, conhecer do recurso especial e, na extensão, dar-
lhe provimento para excluir da condenação as verbas referentes a repetição
de indébito instituídas com fulcro no art. 1531 do Código Civil de 1916
DECISÃO 1. Cuida-se de agravo regimental interposto por GRAFITE
MONTAGENS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA em face da decisão de e-
fls. 811/812, que conheceu do agravo de instrumento para conhecer do recurso
especial e, na extensão, dar-lhe parcial provimento, determinando que a repetição
dos valores indevidamente cobrados (16 duplicatas quitadas e 3 duplicatas
simuladas) fosse realizada na forma simples, e não em dobro, nos termos do art.
1.531 do Código Civil de 1916. A agravante sustenta, em síntese, que, no caso,
"não é aplicável o disposto no art. 1531 do Código Civil de 1916, não cabendo a
condenação à repetição dos valores cobrados indevidamente, mesmo de forma
simples", uma vez que o direito à repetição exige a propositura de ação judicial. É
o relatório. Decido. 2. Assiste razão à agravante. Assevera, em suas razões que,
no presente caso, não seria aplicável o art. 1.531 do Código Civil de 1.916,
haja vista que o direito à repetição, seja ela em dobro ou simples, exigiria a
propositura de ação judicial. Quanto ao ponto, a decisão de e-fls. 811/812 bem
asseverou que: 4. Entretanto, pela atenta leitura do artigo 1.531 do revogado
Código Civil, verifica-se que a devolução em dobro dos valores
indevidamente cobrados somente é possível se houver demanda (entendida
essa como judicial) para a cobrança dos valores pleiteado (Resp. 892.839, Rel.
Ministro Ari Pargendler). Em havendo mero pedido de quantia superior a
que for devida, por certo que tão somente será cabível a repetição do
equivalente que estava sendo indevidamente cobrado. Art. 1.531. Aquele que
demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias
recebidas, ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que
ele exigir, salvo se, por lhe estar prescrito o direito, decair da ação. (Redação dada
pelo Decreto do Poder Legislativo no 3.725, de 15.1.1919) - grifo nosso No caso,
não se verifica dos autos qualquer apontamento no sentido de que tenha
havido demanda judicial para a cobrança das duplicatas já pagas, mas sim
mero protesto do título quitado. 5. Diante do exposto, com fundamento no
artigo 544, § 3o, do CPC, conheço do agravo de instrumento para conhecer do
recurso especial e, na extensão, dar-lhe parcial provimento para determinar
que a repetição dos valores indevidamente cobrados deverá ser feita na
forma simples, e não em dobro, conforme os ditames do artigo 1.531 do
Código Civil de 1916. Ocorre que, apesar de adotar a premissa correta de
que somente é possível a repetição se houver demanda, a decisão concluiu
como indevida, apenas, a repetição dos valores em dobro, autorizando a
repetição dos valores cobrados na forma simples, mesmo não tendo havido
cobrança judicial. O art. 1531 do CC/1916, atual art. 940 do CC/2002, dispõe
que: Art. 1.531. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte,
sem ressalvar as quantias recebidas, ou pedir mais do que for devido, ficará
obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e,
no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se, por lhe estar prescrito o
direito, decair da ação. (grifo nosso) Da leitura do dispositivo percebe-se que só
quando houver demanda (propositura de ação judicial) de dívida já paga, no todo
ou em parte, ou for pleiteado mais do que o devido, com má-fé (súm 159 STF), é
que haverá a penalidade da repetição de indébito, seja em dobro ou de forma
simples. Aliás, o art. 1532 do CC/1016, atual art. 941 do CC/2002, só vem a
confirmar a exigência de demanda para fins de repetição, senão vejamos: Art.
1.532. Não se aplicarão as penas dos arts. 1.530 e 1.531, quando o autor desistir
da ação antes de contestada a lide. Art. 941. As penas previstas nos arts. 939 e 940
não se aplicarão quando o autor desistir da ação antes de contestada a lide, salvo
ao réu o direito de haver indenização por algum prejuízo que prove ter sofrido.
(grifo nosso) Realmente, a doutrina, ao comentar o art. 940 do CC/2002,
ressalta que, verbis: Da mesma forma como se afirmou no comentário do
artigo precedente, é preciso para que incida a pena, que tenha havido
cobrança judicial, ao revés do que prevê o art. 42, parágrafo único, da Lei n.
8.078/90, aplicável para quando se cuide de dívida de consumo. (GODOY,
Cláudio Luiz Bueno, Código civil comentado: doutrina e jurisprudência.
Coordenador Cezar Peluso. 2a ed. Barueri/SP: Manole, 2008, pg. 878) Se a
cobrança indevida se insere numa relação de consumo, há um pressuposto
específico para a imposição da indenização punitiva: o consumidor deve
efetivamente ter pago o indébito. Se o fornecedor cobra valor superior ao seu
crédito, mas o consumidor atento recusa-se a pagar o excesso, não incide a
norma de responsabilização civil. Este pressuposto não tem pertinência se a
cobrança indevida se referir a relação civil. Neste caso, a indenização
punitiva é exigível, mesmo que o devedor não tenha efetivamente feito o
pagamento. Para este caso, o pressuposto é diverso: consiste no ajuizamento
da cobrança. Enquanto o credor adota medidas extrajudiciais somente, não
há fundamento para a imputação de responsabilidade (COELHO, Fábio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ulhoa, Curso de direito civil. São Paulo: Saraiva, 2004, vol. 2, p. 339). Nesse
sentido, também é a jurisprudência desta Corte Superior: CIVIL. DÍVIDA JÁ
PAGA (CC, ART. 1.531). A incidência da norma do art. 1.531 do Código Civil
pressupõe a cobrança judicial de dívida já paga, não se lhe assimilando a cobrança
de dívida forjada. Recurso especial não conhecido. (REsp 892839/RS, Rel.
Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, Rel. p/Acórdão Ministro ARI
PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2008, DJe 26/03/2009)
Civil. Processo civil. Recurso especial. Ação de repetição de indébito. Duplo
pagamento de insumos adquiridos por grande produtor rural. Pretensão veiculada
com fundamento no CDC. Aplicação do direito à espécie. Possibilidade.
Devolução simples do valor indevidamente pago. Aplicação dos arts. 964 e 965 do
CC/16. Alegação de mora do credor. Inexistência. Juros moratórios contratuais.
Data de início da incidência dos juros moratórios. Multa em face do alegado
caráter protelatório dos embargos de declaração. Necessidade de fundamentação. -
De acordo com o decidido no CC no 64.524/MT, 2a Seção, de minha relatoria, DJ
de 09.10.2006, só há relação de consumo quando ocorre destinação final do
produto ou serviço, e não na hipótese em que estes são alocados na prática de
outra atividade produtiva. Ressalva pessoal. - Seja qual for o entendimento a
respeito da existência ou não de relação de consumo, na presente hipótese, o
próprio Tribunal de Justiça reconheceu a inocorrência de cobrança extrajudicial
indevida, o que afasta a incidência do art. 42, par. ún., do CDC. - Vencida a base
jurídica do acórdão recorrido, cabe ao STJ aplicar o direito à espécie, porque não
há como limitar as funções deste Tribunal aos termos de um modelo restritivo de
prestação jurisdicional que seria aplicável, tão-somente, a uma eventual Corte de
Cassação. Aplicação do art. 257 do RISTJ e da Súmula no 456 do STF. - Não é
cabível a aplicação do art. 1.531 do CC/16, atual art. 940 do CC/02, porque aquele
exige a cobrança injustificada por meio de 'demanda', ou seja, por ação judicial,
além da ocorrência de má-fé do pretenso credor. - Como ambas as circunstâncias
estão ausentes na presente hipótese, autoriza-se, apenas, a restituição simples do
pagamento indevido, com fundamento nos arts. 964 e 965 do CC/16. - Não é
possível o reexame de fatos e provas em recurso especial. - Não se conhece de
recurso especial na parte em que este se encontra deficientemente fundamentado. -
O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico de
acórdãos que versem sobre situações fáticas similares. - Afasta-se a incidência da
multa do art. 538, par. único, do CPC, quando o Tribunal de Justiça não
fundamenta adequadamente seu cabimento à hipótese. Recurso especial
parcialmente conhecido e provido. (REsp 872666/AL, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/12/2006, DJ 05/02/2007, p.
235)
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
PROTESTO
INDEVIDO
DE
DUPLICATA. NEGLIGÊNCIA ATRIBUÍDA AOS RÉUS, DADA A FALTA
DE ACEITE NO TÍTULO
OU
DE
PROVA
DA
ENTREGA
DA
MERCADORIA.
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
JULGAMENTO
EXTRA PETITA RECONHECIDO COM RESPEITO À EXIGÊNCIA DE
APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL DA CÁRTULA. INAPLICABILIDADE AO
CASO DA NORMA DO ART. 1.531 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. Em sede
de recurso especial, não se reexamina matéria fático-probatória (Súmula n. 7-STJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso especial inadmissível quanto ao ponto central do litígio. Exigência de
exibição do original da duplicata, sob pena de pagamento de multa diária, não
constante do pedido exordial. Infringência dos arts. 128 e 460 do CPC. A
imposição da penalidade prevista no art. 1.531 do Código Civil de 1916 pressupõe
a existência de uma cobrança judicial acima do valor que realmente for devido,
formulada de maneira maliciosa pelo credor. Requisitos inexistentes na espécie.
Recurso especial parcialmente conhecido, e, nessa parte, provido. (REsp
344583/RJ, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado
em
15/02/2005,
DJ
28/03/2005,
p.
258)
CARENCIA
DE
AÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE JURIDICA DO PEDIDO. DECLARAÇÃO DE OFICIO.
PENA DO ARTIGO 1531 DO CODIGO CIVIL. AÇÃO VISANDO 'ANULAR'
PRETENSÃO A COBRANÇA DE DIVIDA CONSIDERADA EXCESSIVA
PELA DEMANDANTE. IMPOSSIBILIDADE JURIDICA DO PEDIDO.
ANULAM-SE
ATOS
OU
NEGOCIOS
JURIDICOS,
NÃO
MERA
MANIFESTAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE EXIGENCIA DE PRETENDIDO
CREDITO. A CARENCIA DE AÇÃO PODE SER DECRETADA DE OFICIO
PELO MAGISTRADO, SE ENCONTRAR DEMONSTRADA. A APLICAÇÃO
DA 'PENA PRIVADA' DO ARTIGO 1531 DO CODIGO CIVIL PRESSUPÕE O
AJUIZAMENTO
DE
DEMANDA
COM
MALICIOSO
PEDIDO
DE
PAGAMENTO DE DIVIDA JA PAGA, OU DE QUANTIA MAIOR DO QUE A
REALMENTE DEVIDA. NÃO SE CARACTERIZA SE A AFIRMAÇÃO DO
CREDITO E FEITA EXTRAJUDICIALMENTE, OU EM DEFESA EM
DEMANDA PENDENTE. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (REsp
14016/SP, Rel. Ministro ATHOS CARNEIRO, QUARTA TURMA, julgado em
10/08/1992, DJ 31/08/1992, p. 13650) Importante salientar que, ao sentenciar,
o magistrado de 1o grau já havia assentado, quanto a este pedido em
específico, que: Entende-se incabível à espécie, no entanto, o art. 1.531 do
Código Civil de 1916. Com efeito, não há como se reconhecer na hipótese a
categórica existência de má-fé da sociedade-ré (até mesmo pelo fato de a
mesma não ter participado do processo), elemento que é necessário para
aplicação do dispositivo, consoante a mais autorizada jurisprudência. Além
do que, a norma faz referência a uma demanda por dívida já paga, fato não
verificado na situação, já que a parte ré não chegou a ingressar em Juízo
para efetuar a cobrança dos títulos. (grifo nosso) (e-fls. 414/417). 3. Diante do
exposto, com fundamento no artigo 544, § 3o, do CPC, dou provimento ao
agravo regimental para, reconsiderando a decisão de e-fls. 811-812, conhecer
do recurso especial e, na extensão, dar-lhe provimento para excluir da
condenação as verbas referentes a repetição de indébito instituídas com
fulcro no art. 1531 do Código Civil de 1916. Custas e honorários advocatícios,
observado quanto a estes o percentual fixado na origem, na proporção em que
vencidas as partes, compensando-se na forma da lei (art. 21 do CPC).” (AgRg no
Ag 853151/RJ, rel. Min. Luis Felipe Salomão, data da publicação: 03/02/2012, o
destaque não consta do original); e (b) “ (...) Em relação ao artigo 1531 do
Código Civil, não tem incidência na presente hipótese. Como assentado em
diversos precedentes, "a aplicação do art. 1.531 do Código Civil tem recebido
da jurisprudência tratamento afastado da mera exegese literal da norma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exigindo, para que a penalidade tenha lugar, comportamento doloso do
pretenso credor, pela cobrança maliciosa da dívida sobre a qual tenha plena
consciência de que é indevida ou já está paga" (REsp no 466.338/PB, Quarta
Turma, Relator, Ministro Aldir Passarinho Junior, DJ de 19/12/03) e
obedece, assim, à Súmula no 159 do Supremo Tribunal Federal. Nesse mesmo
sentido: REsp no 184.822/SP, Terceira Turma, de minha relatoria, DJ de 13/12/99;
REsp no 171.393/SP, Terceira Turma, de minha relatoria, DJ de 4/10/99; AgRgAg
no 501.952/SC, Terceira Turma, Relator Ministro Antônio da Pádua Ribeiro, DJ
de 12/4/04; REsp no 403.444/DF, Quarta Turma, Relator Ministro Aldir
Passarinho Junior, DJ de 12/3/03; REsp no 327.128/CE, Quarta Turma, Relator
Ministro Barros Monteiro, DJ de 17/2/03.” (Ag 687028/SP, rel. Min. Carlos
Alberto Menezes Direito, DJ 13.09.2005, o destaque não consta do original,
conforme site do Eg. STJ). 9. Quanto à configuração da mora, legalidade da
inscrição em arquivo de consumo de débito de contrato bancário e manutenção do
mutuário na posse do bem, adota-se a orientação: (a) da Eg. 2a Seção do STJ: (a.1)
no julgamento do REsp 1.061.530 RS, relatado pela Min. Nancy Andrighi,
efetivado nos termos do art. 543-C, do CPC/1973, visando unificar o
entendimento e orientar a solução de recursos repetitivos, relativos a relações de
contratos de mútuos bancários comuns sem abranger as “Cédulas de Crédito
Rural, Industrial, Bancária e Comercial; os contratos celebrados por cooperativas
de crédito, os que se incluem sob a égide do Sistema Financeiro da Habitação,
bem como os que digam respeito a crédito consignado” -no que concerne a essas
questões
consolidou
o
entendimento
de
que:
“ORIENTAÇÃO
2
-
CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos
encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros
remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora; b) Não descaracteriza
a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o
reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao
período
de
inadimplência
contratual.
(...)
ORIENTAÇÃO
4
-
INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A
abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em
antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se,
cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do
débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência
do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver
depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o
prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em
cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o
que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a
inscrição/manutenção.
(...)
II-
JULGAMENTO
DO
RECURSO
REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) Verificada a cobrança de encargo
abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do
devedor. Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para
quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na
posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do
título representativo da dívida. Não há qualquer vedação legal à efetivação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido.” (cf. site do Eg. STJ, o
destaque não consta do original); e (a.2) no julgamento do REsp 1.639.320/SP,
em 12.12.2018, relatado pelo Min. Paulo de Tarso Sanseverino, efetivado nos
termos do art. 1.036, do CPC/2015, visando unificar o entendimento e orientar a
solução de recursos repetitivos, no que concerne a essas questões consolidou o
entendimento de que: “(...) 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015: (...) 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao
caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse
do bem arrendado (cf. site do Eg. STJ, o destaque não consta do original); e (b)
da Eg. 4a Turma do STJ: “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
MORA.
COBRANÇA
DE
ENCARGOS
ABUSIVOS.
DESCARACTERIZAÇÃO. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO
AO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A exigência de encargos abusivos
durante o período da normalidade contratual descaracteriza a mora do
devedor e, por conseqüência, não é possível a inclusão do nome do devedor
em cadastros de proteção ao crédito. 2. Agravo regimental desprovido.” (STJ
4a T., AgRg no REsp 915829/RS, rel. Min. Fernando Gonçalves, v.u., j.
17.02.2009, DJe 09.03.2009, o destaque não consta do original).”; (iv) “10. Na
espécie, as partes celebraram “Cédula de Crédito Bancário”, operação no
0070179938, que não foi celebrada sob a égide do Sistema Financeiro da
Habitação, em 08.05.2017, com valor total do crédito de R$19.727,36, a ser pago
em 60 parcelas mensais fixas de R$567,45, com taxa de juros remuneratórios de
2,00% ao mês e 26,62% ao ano; e CET Custo Efeito Total de 2,66% ao mês
37,63% ao ano (fls. 29, cf. quadro “Dados de Responsabilidade da Instituição
Financeira”) e previsão de que “o cliente, por esta Cédula, promete pagar ao
Credor ou à sua ordem, nos respectivos vencimentos (item F), em moeda corrente,
a quantia ilíquida, certa e exigível (item G), correspondente ao valor financiado
(item F.6), acrescido dos juros remuneratórios (item F.4), capitalizados
diariamente” (fls. 30, cf. cláusula “M” “Promessa de Pagamento”, o destaque
não consta do original). Verifica-se, assim, que existe na cédula de crédito
bancário, além de previsão contratual expressa, clara e precisa, que autoriza a
capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, a taxa de juros
remuneratórios anual é superior ao duodécuplo da mensal avençada. Quanto aos
encargos de inadimplência, o contrato prevê, em sua cláusula “N”, na parte
“Deveres” que: “VI. Se ocorrer atraso no pagamento, pagar juros remuneratórios
(item F.4), acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, todos capitalizados
diariamente, desde o vencimento até o efetivo pagamento, e multa de 2% do valor
do débito” (fls. 30). A prova constante dos autos demonstra a inexistência da
cobrança de comissão de permanência, que sequer está prevista na cédula firmado
entre as partes. Observa-se que o contrato foi assinado na vigência da
Resolução CMN 3954/11, de 24.02.2011.”; (v) “11. Com base nas premissas
supra, aplicadas ao caso dos autos, reconhece-se: (a) lícita a exigência de juros
capitalizados em periodicidade inferior à anual, porque, além de previsão
contratual expressa, clara e precisa, que a autoriza, a taxa de juros remuneratórios
anual pactuada é superior ao duodécuplo da mensal; (b) em contrato bancário, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não foi celebrado sob a égide do Sistema Financeiro da Habitação, com previsão
de pagamento em parcelas fixas e pré-fixadas, descabido o reconhecimento da
existência de ilícita capitalização de juros, no período da normalidade, em razão
do emprego da Tabela Price; (c) a inexistência da cobrança da comissão de
permanência, que sequer está prevista no contrato firmado entre as partes; (d)
ausente prova de má-fé da instituição financeira ré na cobrança, improcede o
pedido de condenação ao pagamento de devolução em dobro do indébito; (e)
caracterizada a cobrança abusiva por ilicitude de encargo exigido no caso dos
autos, conforme deliberado na r. sentença, apenas e tão somente da tarifa de
avaliação de bem , de rigor, o acolhimento do pedido de revisão para o
afastamento de tais exigências e a compensação do indébito, constituído por
valores pagos para satisfação da cobrança abusiva por ilicitude de encargos
exigidos, de forma simples e não em dobro, e até mesmo a repetição de eventual
saldo credor em favor da parte autora, com incidência de correção monetária e
juros de mora na taxa de 1% ao mês, a partir dos respectivos termos iniciais
estabelecidos no r. ato judicial recorrido, observando-se que a r. sentença, na parte
em que deliberou pela abusividade da tarifa de avaliação do bem, permaneceu
irrecorrida pela instituição financeira ré; e (f) limitada a cobrança abusiva a
encargos acessórios do contrato bancário objeto da ação no caso dos autos,
conforme deliberado na r. sentença, apenas e tão somente da tarifa de avaliação
de bem - , de rigor, reconhecer a configuração da mora e, consequentemente,
rejeitar o pedido de vedação/exclusão de inscrição de débito relativo ao contrato
bancário objeto da ação em cadastro de inadimplentes e de manutenção de posse
do bem financiado requerida pela parte autora.”; (vi) “Disto decorre que
improcedem as alegações da parte apelante, visto que não houve o excesso de
cobrança, por abusividade e ilicitude de encargos, sustentado no apelo, impondo-
se, em consequência, a manutenção da r. sentença, que julgou procedente, em
parte, a ação, observando-se que a r. sentença, na parte em que deliberou pela
abusividade da tarifa de avaliação do bem, permaneceu irrecorrida pela instituição
financeira ré.”
Esses fundamentos são mais que suficientes para
rejeitar os embargos de declaração.
O não acolhimento das teses da parte embargante
não caracteriza omissão.
Não se vislumbra contradição alguma a ser sanada,
porquanto inexistentes proposições inconciliáveis no v. Acórdão embargado.
Não há obscuridade a ser suprida, uma vez que o
julgado embargado é claro e compreensível.
Inexiste erro material a ser corrigido, ante a ausência
de inexatidão do modo de expressão do conteúdo do v. Acórdão embargado.
Embargos de declaração não se prestam para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reexame da matéria. Neste sentido, a nota de Theotonio Negrão, que transcrevo:
““Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se
observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição,
omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse
recurso não é meio hábil ao reexame da causa”. (STJ-1a Turma, REsp 11.465-0,
rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU 15.2.93,
p. 1.665)” (“Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 34a ed.,
2002, Saraiva, p. 590, nota 2b ao art. 535).
Ante o exposto, os embargos de declaração são
rejeitados.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator